Tribunal: TJDFT
Processo: 0018900-76.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0018900-76.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA DA ROCHA TEODORO, CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, SAUDE SIM LTDA APELADO: CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, SAUDE SIM LTDA, VANIA DA ROCHA TEODORO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Centro Oeste Administradora de Benefícios Ltda contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por Vânia da Rocha Teodoro, julgou-se parcialmente procedente os pedidos da exordial (ID 19466547). O réu não é beneficiado pela gratuidade de justiça e não recolheu o preparo quando da interposição do recurso. (ID 19466575) Desse modo, intime-se o réu para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora